Tribunal: TJES
Processo: 5001987-08.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001987-08.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GRACINDA IZAURA COMARELA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
AFIRMA A AUTORA, EM APERTADA SÍNTESE, QUE NO DIA 16/09/2021 HOUVE INSPEÇÃO REALIZADA PELA REQUERIDA, OCASIONANDO NA SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR E RESULTANDO SUPOSTAMENTE EM UMA COBRANÇA DE VALORES, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE OCORRÊNCIA TOI 9120930. ALEGA AINDA QUE NO DIA 30/06/2022, POR VOLTA DAS 15H, A ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA FOI CORTADA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E SÓ FOI RELIGADA NA SEXTA APÓS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE UM ACORDO ELABORADO PELA RÉ. FATO QUE LHE GEROU TRANSTORNOS, UMA VEZ QUE É IDOSA, MORA SÓ, ESTAVA COM A GELADEIRA CHEIA E PERDEU ALIMENTOS PERECÍVEIS. ALÉM DISSO, INFORMA QUE SÓ CONSEGUIU RELIGAR A ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA AO SE COMPROMETER A PAGAR UM DÉBITO PRETÉRITO QUE DESCONHECE. DIANTE DOS FATOS NARRADOS, PLEITEOU A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO ORIUNDO DO TOI Nº 9120930, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
A DEMANDADA, EM SUA CONTESTAÇÃO SUSCITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA E, NO MÉRITO, ARGUMENTOU QUE TODOS OS PROCEDIMENTOS FORAM EXECUTADOS EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/10. PUGNA PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA, OU, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, ROGA A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL E CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO À CONCESSIONÁRIA RÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO os pedidos iniciais
para: a) DECLARANDO INEXISTENTE o débito descrito no ID 18240329. c) Condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.
REJEITO o pedido contraposto visando a condenação da parte autora no valor de R$ 2.325,72, a título de consumo irregular.
Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. DEFENDE ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, E CONSEQUENTEMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JEC. NO MAIS, NO MÉRITO, POSTULA PELA REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, INTENTA MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO, MANTENDO INCÓLUME A R. SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
REJEITADA A PRELIMINAR
.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” Nº 9120930, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR (
ID.: 4271380 - PÁG. 1
). DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DOS §4º E §7º DO ART. 129, DA
RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (AUTUAÇÃO)
. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. QUANTO AOS DANOS MORAIS, O CASO EM APREÇO FOI ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO, POIS ALÉM DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RECORRENTE SER INDEVIDO, VEZ QUE NÃO CUMPRIU FIELMENTE AOS COMANDOS DISPOSTOS NA ANTIGA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL, HOUVE A SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA. ILICITUDE DO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)